Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-91.2020.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001031-91.2020.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO FERNANDO CABRAL - CPF: 032.682.011-64 (APELANTE), MESSIAS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 044.123.041-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
- DESCABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS COERENTES DE POLICIAIS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS - DENÚNCIA ANÔNIMA ANTERIOR RECURSO DESPROVIDO.

1) É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06), quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias fáticas demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de

Apelação Criminal
interposto por
Diego Fernando Cabral
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001031-91.2020.8.11.0022, pelo Juízo da única da comarca de Pedra Preta/MT, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06,
à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
fechado
, além do pagamento de
730 (setecentos e trinta) dias-multa
(id. 105487169).

Inconformada, nas razões recursais de id. 105487182, a defesa postula a
absolvição
do apelante, ao argumento da insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 105487186),
entendimento perfilhado
também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (id. 107648461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 105488381), no dia 09/09/2019, por volta das 16:30 horas, na residência particular situada na rua Projetada, s/n, bairro Monte Orebe, na comarca de Pedra Preta/MT,
Diego Fernando Cabral
, ciente do caráter ilícito de sua conduta,
tinha em depósito para a venda substância entorpecente
capaz de causar dependência física ou psíquica,
sendo 01 (uma) porção análoga a Cocaína com massa bruta de 0,37g
(zero vírgula trinta e sete gramas);
1 (uma) porção de Maconha, pesando 456g
(quatrocentos e cinquenta e seis gramas)
e 04 (quatro) porções de substância entorpecente Cocaína, apresentando massa bruta de 93,22g
(noventa e três gramas e vinte e duas decigramas), conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial, Termo de Exibição e Apreensão e Exame de Constatação Preliminar de Entorpecente constante nos autos.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que Policiais Militares receberam denúncias no sentido de que acusado teria se mudado recentemente para o endereço supracitado e lá estaria comercializado substância entorpecente. Ao dirigiram até o local para averiguação dos fatos, avistaram o Diego Fernando saindo da residência declinada, quando este percebeu a presença dos agentes policiais empreendeu fuga, pulando o muro e adentrando um matagal próximo da residência, tomando rumo ignorado, foram realizadas diversas buscas, no entanto, não foi possível localizá-lo.

Consta também que durante a fuga o suspeito deixou cair de sua roupa 03 (três) papelotes de substância entorpecente análoga a maconha, sendo que durante busca no interior da residência, foi localizando mais substância entorpecente em cima do tanque de lavar roupa.

Por esses fatos, o suspeito foi

condenado nos termos da denúncia
(art. art. 33,
caput
, da Lei de Drogas),

após regularmente processada a ação penal e, em relação a essa percepção do juízo de primeira instância,

exsurge inconformado perante esta instância revisora para que seja absolvido, porquanto defende inexistir prova suficientes para dar amparo a tal
decisium
.

Não obstante a irresignação, o pleito
desmerece acolhida
.

Isso porque a
materialidade do delito
de tráfico de entorpecentes encontra-se demonstrada, sobretudo, pelo por meio da Portaria (id. 105488373), Boletim de Ocorrência (id. 105488373), Termo de Exibição e Apreensão (id. 105488373), Relatório Policial (id. 105488376), bem como pelo laudo pericial (id. 105488374), que tratar-se de 01 (uma) porção cocaína, com massa líquida de 0,37g (zero virgula trinta e sete gramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, pesando 456,60g (quatrocentos e cinquenta e seis virgula sessenta grama), e 04 (quatro) porções maconha, com massa bruta de 92,85g (noventa e dois virgula oitenta e cinco gramas).

A
autoria
, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos em
que pese o apelante tenha negado em juízo os fatos narrados na denúncia
, declarando que é apenas usuário de droga. Na oportunidade aduziu também que não estava na residência no momento da ocorrência, pois estava no trabalho; que sua esposa acompanhou toda a vistoria dos policiais, não sendo encontrado nenhuma droga na sua residência, local em que se mudou há aproximadamente 15 (quinze) dias (relatório de mídia, id. 105487152).

T
odavia, perante a autoridade policial, os PMs
Wender Souza Cabral
e
Luciano Paiva Borota
, aduziram que após
ligação anônima

“na qual o informante relatou que em seu bairro havia se mudado à cerca de um mês um homem por apelido de GIBI e que o mesmo estaria
comercializando entorpecentes no local
, relatando ser grande o fluxo de usuários de drogas que frequentam a residência principalmente no período noturno
” (id. 105488373 - Pág. 12/15), realizaram diligência no endereço indicado, quando então depararam com o
suspeito que ao avistar uma das viaturas, evadiu-se correndo
, sendo que no momento em que este
pulou o muro da residência, deixou cair três (03) "trouxas" de substância aparentando ser maconha
;
em cima do tanque de roupas foi encontrado mais uma (01) porção da mesma substância
que o acusado deixou cair no momento da fuga, juntamente com um
(01) papelote de uma outra substância aparentando ser pasta base de cocaína
, além de uma sacola com uma substância de cor branca aparentando ser
ácido bórico
.

Ratificando o anteriormente alegado, em juízo, o PM
Wender Souza Cabral
narrou que ao sair em diligencia, após a Polícia Militar receber denúncia de suspeita tráfico, o condenado
avistou a viatura e saiu em fuga
, não sendo possível prendê-lo, sendo que durante a fuga,
o mesmo deixou cair droga; que no tanque de lavar roupa da casa foi apreendido entorpecente, ácido bórico e documentos pessoais do réu
. Acrescenta também a
quantidade de drogas encontradas no local não se caracterizava como consumo
, e que no final do ano/início de janeiro guarda municipal de uma cidade do Estado de Goiás, pediu o histórico de Diego, devido o suspeito estar envolvido em furto e tráfico de drogas na região (relatório de mídia, id. 105487152).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do PM
Luciano Paiva Borota
, o qual ainda afirmou que o réu foi reconhecido no momento da fuga, porquanto se trata de pessoa de fácil reconhecimento devido às tatuagens (relatório de mídia, id. 105487152).

Com efeito, a
versão trazida pelo insurgente não se sustenta em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos
, até porque negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança,
não sendo apresentado elementos probatórios hábeis a lastrear a versão de que o increpado não estaria no local dos fatos por estar no labor, ou então de que sua esposa estaria na residência no momento dos fatos para atestar que no local não havia entorpecente, e acrescenta-se, a isso, sequer foi apresentado fato capaz de indicar que os policiais estivessem, por algum motivo, faltando com a verdade para incriminar o apelante
.

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...) PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). (...)”.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No contexto dos autos,
de rigor somar aos testemunhos policiais às circunstâncias fáticas indicativas da traficância,
como a implicação no comércio malsão por
denúncia anônima que declinava o endereço do recorrente como ponto de comercialização de substâncias ilícitas; apreensão de substancias ilícitas (01 porção cocaína, com massa líquida de 0,37g e 04 (quatro) porções maconha, com massa bruta de 92,85g) e ácido bórico (456,60g)
, substância comumente associada à mercancia espúria para diluição de substância entorpecente e para aumentar a massa do produto a ser comercializado.

Nesse ponto, importante ressaltar que para a
caracterização da narcotraficância é prescindível à prova flagrancial do comércio ilícito
em sua completude, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, conforme textualmente sacramentado no
Enunciado Orientativo n. 07
, também deste Sodalício.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Não por outra razão, prevê o
Enunciado Orientativo n. 03
do TJMT que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A ilustrar o pensamento, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO – 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1. O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar que o réu se encontra incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que tinha em
depósito entorpecentes,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, é descabido cogitar a absolvição, sendo de rigor a
manutenção

in totum
do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial
,

nego provimento

ao recurso interposto pela defesa de Diego Fernando Cabral, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022